Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO.
1. A fundamentação utilizada para negativar a personalidade do réu com base em condenações pretéritas não mais encontra guarida no ordenamento jurídico. Precedentes do STJ.
2. À míngua de fundamentação em elementos concretos constantes dos autos, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade do réu.
3. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, com apenas uma circunstância judicial negativada, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.